Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711282-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO MANUEL BATISTA BANDARRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCO MANUEL BATISTA BANDARRA GOMES contra decisão proferida por este Relator (ID 71972421) que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 0711282-51.2025.8.07.0000, determinou a suspensão do presente processo e do cumprimento de sentença de origem até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o Agravante, em síntese, aduz que o Tema 1.169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, o que não é o caso do presente cumprimento de sentença, uma vez que o título judicial coletivo traz toda as questões devidamente individualizadas e esclarecidas, não se caracterizando título genérico. Alega que o presente caso não possui similaridade com o Tema 1.169 do STJ. Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja revogado o sobrestamento ora combatido, dando-se regular seguimento ao processo. Em suas contrarrazões de Agravo Interno (ID 7535459), o Distrito Federal requer o não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, § 5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo interno, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. A partir da observação do processo, na aba “expedientes”, verifico que a parte Agravante registrou ciência da decisão recorrida em 23/05/2025, com prazo final para manifestação em 13/06/2025. Em peticionamento denominado “chamar o feito à ordem” [sic], o Agravante requereu a reconsideração da decisão e o prosseguimento do feito (ID 72265296). Importante elencar que tal expediente não é o meio processual adequado para impugnar a decisão proferida, tampouco vem elencado como recurso no diploma processual civil, nem reabre ou suspende o prazo para aduzir inconformidade com recurso próprio. Nesse contexto, destaca-se que o prazo para interposição do recurso de agravo interno se inicia a partir da decisão constante de ID 71972421. Portanto, considerando que a parte Agravante registrou ciência da decisão em 23 de maio de 2025, o prazo derradeiro para interposição do presente recurso findou-se em 13 de junho de 2025. Contudo, o presente agravo interno foi interposto em 23 de junho de 2025, via de consequência, outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do agravo. Assim, patente o não cabimento do presente agravo interno como forma de impugnação da decisão constante de ID 71972421. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade, dele não conheço como forma de impugnação da decisão constante de ID 71972421, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 16:56:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador